Tribunal: STF
Processo: RE 1555534
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCENTE EM REGIME TEMPORÁRIO PSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO RELACIONADA AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL EM JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 7º, VII E 39 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o leading case sobre o Tema 900 (RE 964659) seja limitado aos servidores públicos civis estatutários, deixando a Suprema Corte de deliberar sobre outras categorias (a não ser em obiter dictum), entendo que devem prevalecer os artigos 7º, VII, e 39, §3º, da Constituição Federal, os quais garantem o pagamento de salário nunca inferior ao mínimo, assegurando o direito fundamental à irredutibilidade salarial. Por essa razão, deve ser mantido o V. Acórdão que manteve a decisão que reformou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 2. Juízo de retratação não realizado. Recurso conhecido e não provido, nos termos do V. Aresto originário” (eDOC 24 – ID: 33d696d4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV e VII; 37, IX; e 39, §3.º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de pagamento de valor proporcional às horas trabalhadas ao professor temporário.



    Alega-se que o servidor temporário, por não ocupar cargo público (art. 37, IX), não titulariza a garantia do salário-mínimo, uma vez que, nos termos do art. 39, §3º, ela socorre apenas os “ocupantes de cargo público” (...) e que (...), de acordo com os artigos 7º, IV e VII, e 39, §3º, CF, os agentes temporários, se titulares da garantia do salário-mínimo, devem ter tal parâmetro calculado proporcionalmente às horas efetivamente laboradas (eDOC 25 – ID: 4d23df01, p. 8).



    Argumenta-se que a sistemática da remuneração da recorrida é aquela prevista no Edital e no seu contrato, por meio dos quais se estipulou um valor para a hora-aula, tendo em conta todas as normas nacionais e estaduais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas ao piso salarial dos professores, atendendo ao princípio da legalidade (eDOC 25 – ID: 4d23df01, p. 9).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a possibilitada de realizar a contratação temporária de professor com o objetivo de suprir eventuais faltas de servidores efetivos, por prazo determinado e em jornada inferior àquela do pessoal efetivo, com pagamento proporcional às horas laboradas, respeitado o valor hora do salário mínimo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou ser necessário respeitar o salário mínimo no pagamento da remuneração proporcional de professor temporário, independentemente da jornada de trabalho exercida pelo servidor público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “4. Satisfeitos os pressupostos processuais, subjetivos e objetivos, de admissibilidade (gratuidade judiciária deferida ao movimento 34.1 dos autos de origem), positivo o juízo de prelibação, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.



    5. Cinge-se a controvérsia a analisar o direito da Parte Autora, servidor estadual em regime de PSS, ao recebimento da remuneração em valor não inferior ao salário mínimo nacional. 



    6. Os argumentos recursais giram em torno do eixo da necessidade de se respeitar o salário mínimo, independentemente da jornada de trabalho exercida pelo servidor público (ainda que temporário), além de prevista constitucionalmente (art. 7º IV, da CF). Tal questão já foi amplamente debatida pelo próprio E. STF no RE n° 964.659/RS, o qual, em sua reiterada jurisprudência, vem entendendo pela ilegalidade do pagamento meramente “proporcional” ao salário mínimo.



    (...)



    10. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o ESTADO DO PARANÁ a realizar o pagamento das diferenças entre a remuneração percebida mensalmente pelo servidor e o valor do salário mínimo nacional, nos termos da fundamentação. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a dedução de eventuais valores já pagos administrativamente” (eDOC 21 – ID: c6b0458d, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao que fixado no julgamento do RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 900 da repercussão geral, em que assentado que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Eis a ementa deste precedente:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ”[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho” (RE 964659, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.09.2022)



    No mais, registro que, em recursos extraordinários interpostos contra acórdãos das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a mesma controvérsia, a jurisprudência desta Corte constitucional vem se firmando no sentido de entender que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 1.553.350, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.06.2025; ARE 1.493.281, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.06.2024; ARE 1.492.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21.05.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente